Tribunal: STF
Processo: HC 186006
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL JULGADO PELA SEGUNDA TURMA. ERRO PROCEDIMENTAL. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO STF PARA ANÁLISE DO PROCESSO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DESTA CORTE (ART. 6º, I, A, DO RISTF). CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. PREJUDICADOS ESTES EMBARGOS E O AGRAVO REGIMENTAL SUPERVENIENTE.



    I – Constatado erro procedimental, consubstanciado no equivocado envio dos autos para julgamento na Segunda Turma, e não ao Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF.



    II – Diante da constatação realizada nesse momento processual, o mais adequado é chamar o feito à ordem para anular a decisão proferida pela Segunda Turma e, posteriormente, submeter o julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos nestes autos ao Plenário do STF.



    III – Anulação do acórdão proferido pela Segunda Turma, com o consequente prejuízo destes embargos de declaração e do agravo regimental interposto do despacho que havia determinado a manifestação da Procuradoria-Geral da República.